Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715211-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Henrique Chagas de Araújo contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0705877-82.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 35386813). Consta do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça que foi proferida sentença nos autos de origem, que denegou a segurança e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora